Tribunal: TJSP
Processo: 0000610-82.2017.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Administrador distrital – Apiaí – Cargo em comissão – Adicional de insalubridade – Possibilidade:

– Provado por perícia a exposição a agente insalubre, é devido o respectivo adicional.

Salários – Férias – Terço constitucional – Impossibilidade:

– As fichas financeiras gozam de fé pública e provam o pagamento dos salários, bem como das férias e terço

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Administrador distrital – Apiaí – Cargo em comissão – Adicional de insalubridade – Possibilidade:

– Provado por perícia a exposição a agente insalubre, é devido o respectivo adicional.

Salários – Férias – Terço constitucional – Impossibilidade:

– As fichas financeiras gozam de fé pública e provam o pagamento dos salários, bem como das férias e terço constitucional dos exercícios de 2015 a 2107.